Tribunal: TJDFT
Processo: 0727142-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0727142-92.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP AGRAVADO: MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA CUNHA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Terracap – Suspensão Venda Direta Imóvel – Efeito Suspensivo – Requisitos Não Demonstrados – Indeferimento Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP em face da Decisão proferida pelo juízo da Oitava Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do processo n° 0707212-34.2025.8.07.0018, deferiu a antecipação dos efeitos da tutela, para determinar a suspensão de venda do imóvel localizado no SHVP Trecho 01, Quadra 03, Conjunto 10, Lote 31, Condomínio Alvorada dos Buritis, Vicente Pires – DF. O agravante defende, em suma, a ausência de erro material no Edital, visto que o cadastro do IPTU foi realizado pela autora, sendo informado área menor do que realmente ocupa. Afirma que o imóvel possui área de 444,13m2. Aduz a variação de valor em relação aos bens vendidos em 2019. Pretende a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Decido. Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado. Na espécie, entendo ausentes os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado. A probabilidade de provimento do recurso estará intimamente ligada à verificação realizada na origem a respeito dos requisitos constantes do art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência. Ou seja, deve o órgão recursal perquirir se, no momento da prolação da Decisão agravada, houve acertada conclusão do juízo sobre os elementos iniciais de prova, a tese jurídica disposta na causa de pedir e o risco de dano grave. Aliás, como ressaltou o Ministro Luiz Fux (Curso de Direito Processual Civil, Volume I, 3o Edição, página 925), ao tratar da finalidade dos recursos, "o órgão encarregado da sua análise realiza um exame pretérito sobre todas as questões suscitadas e discutidas, para o fim de verificar se o juiz, ao decidir, o fez adequadamente". Nesse sentido, apesar da necessidade de se verificar de forma mais aprofundada a questão, não vislumbro, de plano, erro evidente na decisão agravada, a se concluir pela ausência de probabilidade de provimento do recurso da parte agravante. A Decisão agravada adotou providência de precaução, com a finalidade de preservar a utilidade da prestação jurisdicional final, especialmente diante de indícios de divergência entre a área do imóvel indicada no IPTU e aquela considerada para fins de venda direta. Ainda que a agravante alegue que a metragem foi informada pela própria autora no cadastro do IPTU, tal argumento, por si só, não elide a controvérsia posta nos autos, tampouco afasta a necessidade de apuração mais aprofundada quanto à efetiva dimensão do imóvel e à regularidade dos critérios adotados para sua alienação. Por sua vez, não se vislumbra a existência de perigo de dano em desfavor da Terracap, uma vez que a alienação do imóvel, caso se confirme sua regularidade, poderá ser realizada em momento posterior, sem prejuízo significativo à Administração. Em contrapartida, evidente o perigo de dano de difícil ou impossível reparação em relação à autora, uma vez que a continuidade do procedimento poderá acarretar prejuízos significativos aos atuais ocupantes do imóvel, sobretudo se, em momento posterior, for reconhecido o direito destes. Ressalte-se que tal situação poderá, inclusive, culminar na desocupação forçada do bem, medida de natureza gravosa e, em muitos casos, irreversível, sobretudo diante da função social da moradia. Reputo, assim, que não há prejuízo da análise da questão no momento processual adequado. A questão deve ser submetida ao crivo do Contraditório, bem como à apreciação do Colegiado, sendo prudente se aguardar o julgamento final do recurso, ainda mais ao se considerar sua rápida tramitação nesta Oitava Turma Cível. Diante do exposto, INDEFIRO a o efeito suspensivo requerido e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. À parte agravada, em Contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando as informações. Após, conclusos para inclusão em pauta de julgamento. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator